Tribunal: TJDFT
Processo: 0733549-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733549-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Francisco Alves da Silva Agravados: G.A.S. Consultoria &amp; Tecnologia Ltda Glaidson Acacio dos Santos G.A.S. Assessoria e Consultoria Digital EIRELI Mirelis Yoseline Diaz Zerpa G.A.S. Inovação Tecnologia Artificial Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Alves da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0736449-09.2021.8.07.0001. O recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 30172761). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remeta-se ao arquivo, com a devida ciência do Juízo de origem. Publique-se. Brasília–DF, 27 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator